Tribunal: TJBA
Processo: 0536001-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536001-50.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL PEREIRA JURITI e outros Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Extinção do processo por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal da parte autora. Nulidade da sentença. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa, após inércia processual atribuída aos autores, sem a prévia intimação pessoal destes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme expressa determinação do art. 485, § 1º, do CPC. 4. A intimação pessoal do Defensor Público, ainda que necessária em razão de prerrogativa institucional, não supre a exigência legal de intimação direta da parte assistida para fins de caracterização do abandono da causa. 5. A ausência de intimação pessoal impede a configuração do elemento subjetivo indispensável ao reconhecimento do abandono, qual seja, o animus abandonandi, configurando error in procedendo. 6. Em ações de usucapião, o interesse social na regularização da propriedade imobiliária reforça a necessidade de observância do princípio da primazia do julgamento de mérito, afastando extinções prematuras por vícios formais sanáveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade, ainda que haja intimação do Defensor Público.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023; TJ-BA, APL 00077388920058050150, Rel. MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, p. 27/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0536001-50.2016.8.05.0001, em que figura como apelantes MIGUEL PEREIRA JURITI e RAQUEL REIS SOUSA JURITI e, como apelada, PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora